Tribunal: TJBA
Processo: 8020450-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020450-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAWLINSON VALVERDE FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, BRENO JOSE TELES E SILVA

AGRAVADO: S. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PABLO VALENCA PORTO CARINHANHA, LYVIA CAVALCANTE DA SILVA VELOSO E VELOSO, FABIO REGIS DE TOLEDO, RAFAEL SOUZA LOPES LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REJEIÇÃO DE JUSTIFICATIVA. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rawlinson Valverde Ferreira contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 8000286-65.2015.8.05.0076, que rejeitou a justificativa apresentada e determinou o prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil, com intimação do executado para pagar, no prazo de três dias, os débitos vencidos e vincendos, sob pena de prisão. O agravante alegou hipossuficiência, inexistência de fundamentação na decisão agravada, excesso de execução por cobrança de valores quitados e uso indevido do IGP-M como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se houve erro na planilha de débitos apresentada pela parte exequente; (iii) avaliar se a hipossuficiência econômica do devedor e a ausência de atualidade do débito afastam a prisão civil; e (iv) determinar se o rito da prisão pode ser substituído por medidas menos gravosas de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que aborda os aspectos relevantes da controvérsia, não sendo exigível análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

A alegação de excesso de execução, sem apresentação de planilha de cálculo ou prova documental dos pagamentos alegados, não atende ao ônus do art. 525, §4º, do CPC, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese recursal.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que alegações de incapacidade financeira e superveniência de fatos que inviabilizem o pagamento da pensão devem ser discutidas em ação revisional própria, não servindo como justificativa para afastar a prisão civil por dívida alimentar vencida.

A escolha do rito de execução (prisão ou expropriação) é faculdade exclusiva do credor, conforme previsão expressa no art. 528 do CPC, não cabendo ao devedor ou ao julgador alterar esse rito de ofício.

A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 5º, LXVII, da CF/1988 e no art. 528, §3º, do CPC, possui natureza coercitiva e visa à garantia da subsistência do alimentando, sendo medida legítima e proporcional quando frustradas outras tentativas de adimplemento.

A discussão sobre o índice de correção monetária adotado na planilha de cálculo (IGP-M ou INPC) não tem o condão de afastar a prisão civil, devendo ser tratada em sede própria no curso da execução.

A ausência de manifestação do agravante sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, após regular intimação, configura preclusão, fragilizando a admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que rejeita justificativa em execução de alimentos está devidamente fundamentada quando expõe, ainda que de forma concisa, as razões que a embasam, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Cabe ao devedor, ao alegar excesso de execução, apresentar planilha de cálculo com o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação.

Alegações de hipossuficiência e superveniência de fatos impeditivos do pagamento da pensão devem ser veiculadas em ação revisional própria.

A escolha do rito da execução de alimentos (prisão ou expropriação) é prerrogativa do credor, não podendo ser alterada por decisão judicial ou vontade do devedor.

A adoção do índice de correção monetária inadequado não impede a decretação da prisão civil, podendo ser revista no curso da execução.

A omissão do recorrente em se manifestar sobre preliminar de admissibilidade, quando intimado, acarreta preclusão e reforça a fragilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII, e art. 93, IX; CPC, arts. 525, §4º; 528, §§2º e 3º; 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0741995-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.11.2020; TJ-GO, AI 5083324-75.2024.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu; TJ-MG, AI 3273554-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 24.01.2025; TJ-MG, AI 4048963-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020450-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RAWLINSON VALVERDE FERREIRA
e como Agravado
S. R. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S